Tribunal: TJSP
Processo: 2236619-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Intimação do executado por carta com aviso de recebimento – Validade – Inteligência do art. 513 do novo CPC e da Súmula no 410 do C. Superior Tribunal de Justiça – Demonstração de descumprimento de tutela – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Intimação do executado por carta com aviso de recebimento – Validade – Inteligência do art. 513 do novo CPC e da Súmula no 410 do C. Superior Tribunal de Justiça – Demonstração de descumprimento de tutela – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção do montante – Recurso improvido.